Tribunal: TJES
Processo: 5000252-31.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-31.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
RECORRIDO: JONATTAS ARRUDA MOLINA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000252-31.2021.8.08.0050

RECORRENTE:

WRJ TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI

RECORRIDA:
JONATTAS ARRUDA MOLINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: SR JUIZ DE DIREITO

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte ré
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de
c
ondenar a
empresa ré/recorrente
a
o
paga
mento

d
a importância de R$ 3.152,88, a título de multa por rescisão antecipada de contrato de locação, bem como julgou improcedente o pedido contraposto
d
e que a
multa por quebra de contrato estaria garantida pelo depósito de caução que fora efetuado de pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Nos termos do recurso inominado, a sentença
merece
ser reformada, ao suscitar
q
ue nos autos não há comprovação que justifique a configuração de descumprimento contratual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Do mérito

Colhe-se da inicial a narrativa que
no dia 07/02/2021

a parte autora

locou para a empresa
ré
seu imóve
l e
no dia 17/02/2021
teria desistido
de se mudar
ao alegar
que o
guarda-roupas
não teria altura suficiente para ser instalado no quarto que
ocupariam,
pelo que postulou ação de cobrança
ao pagamento de multa por quebra de contrato no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Inicialmente,
importante salientar que o mérito do recurso se restringe a reafirmar
que inexiste nos autos comprovação que justifique a configuração de descumprimento
do contrato
,
bem como
,
que houve
omissão
por
parte do requerido acerca das condições do imóvel
, portanto, a discussão acerca do fato (d
escumprimento contratual
) e do reconhecimento do dever
de pagar multa contratual
.

Com efeito, em que pese a
alegação recursal, no que se diz respeito a
a
usência de comprovação que hou
ve
descumprimento contratual
,
vê-se que na situação dos autos, n
a data de desistência
contratual
os prepostos já tinha
m
assinado o contrato
de locação
, c
omo é cediço, a vistoria prévia de imóvel que se pretende locar é cautela mínima que se espera de todo
c
onsumidor
, competindo, portanto, aos locatários
recorrentes
, em momento anterior à contratação, vistoriar o imóvel,
bem como as medidas,
por este motivo, vê-se que não foi averiguada a culpa dos recorridos no descumprimento do contrato.

Aliado a isso, o
conjunto probatório dos autos, ao contrário do que alega
a empresa
recorrente
, também não comprova que o
a
utor tenha, propositalmente e de má-fé, deixado de informar aos locatários réus condição que poderia interferir na contratação. Neste sentido,
observa-se
que não restou minimamente comprovado nos autos que os locatários
r
éus tenham dado ciência ao
a
utor, como condição
sine qua non
para a celebração do contrato, até porque, repita-se, competia exclusivamente a eles a averiguação de tais condições antes da assinatura do instrumento.

Nesse sentido,
a
rescisão imotivada por iniciativa dos locatários, portanto, equivale à desistência unilateral do contrato e não os exime do pagamento da multa pela rescisão antecipada do contrato,
motivo pelo qual comunga-se
c
om a
r. sentença
em

julgar parcialmente procedente o pleito, com o fim de
c
ondenar a requerida/recorrente a pagar ao autor a importância de R$ 3.152,88, a título de multa por rescisão antecipada de contrato de locação
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas
se lhe
NEGA
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem
pelos fundamentos dispostos neste voto
.

Condena-
se
a
recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 2
0% sobre o valor da
c
ondenação
, na forma do art. 85. §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

É
como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.